Tribunal: TJSP
Processo: 3002053-86.2013.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – "Taxa de lic. fiscaliz. funcion." do exercício de 2010, no total de R$480,22, em 27/11/2013 – Município de Junqueirópolis – Sentença extinguindo a ação sem resolução de mérito e com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a falta de interesse de agir do exequente diante do valor executado e tendo em vista que o processo está sem "movimentação útil há mais

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – "Taxa de lic. fiscaliz. funcion." do exercício de 2010, no total de R$480,22, em 27/11/2013 – Município de Junqueirópolis – Sentença extinguindo a ação sem resolução de mérito e com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a falta de interesse de agir do exequente diante do valor executado e tendo em vista que o processo está sem "movimentação útil há mais de um ano", aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 e os termos da Resolução CNJ no 547/24 – Insurgência da Municipalidade por meio de recurso de apelação – Apelo que não merece conhecimento na forma do art. 34, da LEF, e do art. 4o, do Provimento CSM no 2.738/2024 – Observância do tema de recursos repetitivos no395 – Valor de alçada superior ao crédito executado – Recurso não conhecido.